Tribunal: TJPA
Processo: 0810351-32.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810351-32.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JUNIOR

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JUNIOR
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 29, ambos do CPB
.

Narra a revisional, que o revisionando foi processado e condenado, em primeiro grau, àpena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso na prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, tendo a r. Juízo a quo, estipulado a pena base, acima do mínimo legal.

Alega ainda que interpôs Apelação Criminal, tendo o Eg. TJ-PA, mantido a sentença condenatória. Todavia, ao exame das decisões impugnadas, com será demonstrado linhas abaixo, verifica-se flagrante desacerto na dosimetria da fixação da pena base, em contrariedade a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se propõe a presente Revisão Criminal para fins de postular o redimensionamento da dosimetria da reprimenda aplicada ao Revisionando.

Aduz que não obstante o reconhecimento da existência de certa discricionariedade na dosimetria da reprimenda, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Assevera que na primeira fase da dosimetria, o Juiz Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, corroborado pelo Eg. TJE-PA, estipulou a pena-base, acima do mínimo legal. Assim, inexistindo motivação idônea, para recrudescimento da pena base, requer-se que seja afastado a valoração negativa referente a culpabilidade. No que concerne aos antecedentes do crime, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inquéritos e processos penais em andamento, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Ressaltou que o nobre juízo
ad quem
ao analisar o recurso interposto pela ilustre defesa reconheceu que caberia razão a mesma, porém, fundamentou que o juízo a quo ao valorar uma circunstância negativa teria por ora acertado ao fixar a pena acima do mínimo legal.

Expôs que o entendimento do juízo ad quem o qual constatou-se a existência de circunstância judicial desfavorável, faz-se necessário a individualização de cada circunstância e o aumento proporcional a cada uma, de acordo com o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o juízo
a quo
não se preocupou a individualizar cada circunstância e tão somente de forma genérica transcreveu tais circunstâncias e elevou apena 12 (doze) anos acima do mínimo legal.

Esclarece que a conduta socia foi baseada em erro de premissa, devendo ser afastada sua valoração negativa. Em relação aos motivos do crime, o Juiz-Presidente do Júri limitou-se a afirmar que os motivos do crime são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte.

Expressa que as alegações feitas pelo magistrado acerca de referida vetorial são inidôneas, porquanto limitou-se a ressaltar que o Revisionando merece apena a quem do mínimo visto que a vítima não concorreu para o crime e os fatos resultaram em morte, observações estas que se constituem elementos inerentes ao próprio tipo penal violado.

As consequências do crime, foram fundamentadas com o “resultado morte”, constitui elementar subsumida ao crime de homicídio e, portanto, inservível, para valorar negativamente referida circunstância judicial em desfavor do Revisionando, como, aliás, tem exaustivamente decidido o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer
“que o Revisionando, por se encontrar preso e sem trabalhar, seja lhe concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal C/C os arts. 98 e 99, § 4°, do Código de Processo Civil, porquanto não possui condições financeiras de arcar com às custas de um processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Julgar procedente a presente Revisão Criminal para fins de declarar a nulidade da sentença condenatória para que seja redimensionada a pena–base do Revisionando, em razão da ausência de fundamentação idônea para justificar as vetoriais de culpabilidade, conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. A intimação do advogado signatário para fins de
sustentação oral
na sessão de julgamento do presente pleito.”

A ID 15008306 – Págs. 118/119 dos autos, esta Relatora acatou o pedido de gratuidade da justiça em favor do revisionando, e em seguida determinou a remessa dos autos ao parecer ministerial.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se, pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

VOTO

Não deve ser conhecida esta ação
.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória
e, neste caso, observo que
o revisionando não juntou os documentos pertinentes a apreciação da ação.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que ?o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos?. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-29)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja
o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada
, que só é cabível apenas nos processos findos,
devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos pelo requerente
, o que não ocorreu
in casu
.

Desta forma, não está presente um dos requisitos objetivos para que o feito prossiga em seus ulteriores de direito, qual seja, a certidão do trânsito em julgado do
decisum
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É O VOTO.

Belém/Pa, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 02/10/2023